Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIOS CASADOS ENTRE SI. ALEGAÇÃO DE SAQUE INDEVIDO DE VALOR PERTENCENTE À EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIVÓRCIO SUPERVENIENTE. PARTILHA. DISSOLUÇÃO EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido de condenação da parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 41.000,00 supostamente por ele retirados da conta bancária da empresa do autor/recorrente. sem autorização deste. Em seu recurso, o autor/recorrente sustenta que o dinheiro pertencia à empresa que na época só tinha um único sócio e o réu/recorrido era o único autorizado a movimentar as contas da empresa, que a notificação judicial de no 0725961-30.2024.8.07.0020 serve como prova da confissão do réu/recorrido pelo saque realizado e do dano material suportado pelo autor/recorrente.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido após indeferimento da Gratuidade de Justiça (ID 75115197). Contrarrazões apresentadas (ID 74569091).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve ato ilícito do réu/recorrido, consistente em suposta movimentação financeira não autorizada, apto a ensejar dano material à empresa autora/recorrente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser elucidada à luz das normas do Direito Civil.
5. Compulsado os autos, tem-se que a alegação do autor/recorrente de que o réu/recorrido no dia 16/08/2024 teria retirado o valor de R$ 41.000,00 da conta bancária da empresa não merece acolhida, pelos seguintes motivos:
6. Primeiro, a empresa autora/recorrente não apresentou nos autos extrato bancário que demonstrasse a suposta movimentação bancária. Segundo,a alegação de que o réu/recorrido era o único que possuía acesso à conta bancária, também não prospera, pois, a procuração de ID 74569069 confere poderes tanto ao réu/recorrido, quanto à ex-esposa do representante legal da empresa autora/recorrente. Registra-se, que o réu/recorrido é filho do casal. Terceiro, na notificação judicial no 0725961-30.2024.8.07.0020, de fato foi confirmada a retirada do valor, mas não quem o fez, além de constar a informação de que metade dele (R$ 20.500,00) pertencia à ex-esposa do representante legal da empresa autora/recorrente e os outros 50% foi utilizado em benefício deste último, com o pagamento do seu plano de saúde (ID 74569071) e o valor remanescente depositado em sua conta bancária (ID 74569072).
7. De modo que parece ter confusão entre os patrimônios da empresa autora com o dos seus ex-sócios (ID 74568749), sendo que na ação de divórcio e partilha de bens (no 0717617- 60.2024.8.07.0020) ou na ação de dissolução da empresa (no 0810468-33.2024.8.07.0016), tal recurso financeiro pode ser eventualmente compensado, se for o caso.
8. Portanto, de acordo com a regra de distribuição ordinária do ônus da prova, a empresa autora/recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações, atraindo para si a sucumbência (art. 373, CPC).
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.